Tribunal: TJMT
Processo: 0014279-48.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RAC 14279-48.2013.8.11.0003
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Darla Santana Moscon, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos embargos à execução no 14279-48.2013.8.11.0003, ajuizado em desfavor de José Ranulpho Siqueira Filhoa, que julgou improcedente os embargos
A recorrente contextualiza a questão e defende que “se encontra em grave risco de irreversibilidade acaso não haja apreciação urgente do efeito suspensivo requerido no teor da Apelação.” (Id. 32409460)
Esclarece que já ocorreu um julgamento de apelação nestes autos e “foi dado provimento à apelação, e decidido que o primeiro grau deveria receber os embargos à execução, e proceder novo julgamento. ” (Id. 32409460, pág. 3)
Defende que o “em mais uma decisão teratológica, determinou a improcedência dos embargos à execução, cabíveis, opostos pela cônjuge, que havia sido intimada a o fazer, em cumprimento à legislação, determinando que só estaria julgando por ser obrigado pelo tribunal, pois ainda acreditava não ser a parte legítima. Mais uma vez, não considerou nenhum dos argumentos dos embargos à execução ofertados pela parte, e determinou o encerramento do processo sem resolução de mérito, desrespeitosamente chamando os embargos da parte legítima de “aventura jurídica”, à despeito [sic.] do processo ter chegado até o STJ, que havia determinado ser a parte legítima para opor os embargos à execução. ” (Id. 32409460, pág. 4)
Afirma ser necessário a atribuição do efeito suspensivo neste recurso porquanto a parte recorrente vem sendo tolhida de todos os seus direitos desde o início do processo, e que “não obteve nenhuma prestação jurisdicional, para ao final, receber a resposta do juízo que esta não tem direito a interpor embargos, à despeito do STJ ter determinado qie a mesma possui este direito, e, mais uma vez, para não julgar o pedido de substituição de penhora, tentando expropriar o patrimônio da parte, de maneira obssessiva, e demosntrando total parcialidade ao exequente, visto que sequer cogita julgar o pedido de substituição de penhora.” (Id. 32409460, pág. 6)
É o relato do necessário.
DECIDO
Destaco que é possível a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação após a distribuição, hipótese na qual ele deve ser encaminhado ao relator do recurso nos termos do inciso II, §3o do art. 1.012 do CPC.
Para a concessão do efeito suspensivo é necessário que o Apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, consoante dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC, veja-se:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado.
Verifico que a legitimidade da apelante foi reconhecida no julgamento do Recurso de Apelação no 146454/2016, interpostos anteriormente nesta ação e que anulou a primeira sentença proferida. Confira-se:
“[...] De tal modo, se o cônjuge, intimado da penhora do bem pertencente ao casal, discute a nulidade do título, possui legitimidade para opor embargos à execução. Por sua vez, se busca defender somente a meação, possui legitimidade para embargos de terceiro. [...]” (Id. 31968454, pág. 5)
Ao analisar a sentença identifico que os Embargos foram julgados improcedentes, mas não em decorrência de ilegitimidade da parte Apelante, mas sim porque segundo o magistrado de primeira instância a embargante não comprovou a invalidade do título de crédito.
Destarte, não há como sustentar a tese da Apelante que os não houve análise de nenhum dos seus argumentos, a bem da verdade a sentença reconheceu que a Embargante/Apelante não fez prova do seu direito. Confira-se:
“[...] É certo que juntou documentos, todavia, os mesmos não possuem nenhum liame com a nota promissória, por isso, não vejo outro caminho a não ser trilhado a não ser a improcedência da ação. [...]” (Id. 31968469, pág. 6)
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo a este Recurso de Apelação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator